Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO E DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DO BEM. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES LEGAIS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a expedição de mandado de remoção do veículo penhorado e a designação de hasta pública. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que o agravo de instrumento no 0705569-37/2021, em que se discute a penhora do veículo em questão, está pendente de julgamento pelo Colegiado. Sustenta que a remoção do automóvel, neste momento processual, poderá lhe causar dano de difícil reparação, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. Argumenta que o veículo está com restrições legais perante os órgãos competentes. Acrescenta ser o depositário fiel do bem, do qual necessita para desenvolver suas atividades profissionais, o que não coloca a execução em risco já que o veículo está penhorado. Pede o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o cancelamento da expedição da carta de remoção do veículo.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada em face do recorrente, visando o pagamento do valor atualizado de R$23.812,69. 2.1. A pesquisa RenaJud localizou um veículo de propriedade do executado, da marca BMW, avaliado, em outubro de 2020, no valor médio de R$71.429,00, conforme Tabela FIPE. 2.2. Deferida a penhora, o exequente apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do bem, a qual não foi acolhida pelo juízo de origem. 2.3. Contra tal decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0705569-37.2021.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo, cujo pedido liminar para cancelamento da penhora restou indeferido.
3. Considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em que se discute a penhora do automóvel, não há óbice para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 3.1. Além disso, o agravante limita-se a alegar, genericamente, que o automóvel possui “restrições legais perante os órgãos competentes”, sem apresentar provas nesse sentido. 3.2. Nesse contexto, a tese recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada nos termos em que proferida.
4. Não deve ser acolhido o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa ao agravante “ante a interposição de novo recurso protelatório”. 4.1. A interposição de recurso com intuito meramente protelatório, caracterizada como litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC), pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
5. Recurso desprovido.